Tribunal: TJMT
Processo: 1009460-37.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009460-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANGELICA PODANOSQUI - CPF: 927.141.101-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2363-10 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS COM MULTA APLICADA.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1026, §2o, do CPC, fixada em 2% sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANGELICA PODANOSQUI contra acórdão que conheceu parcialmente dos embargos anteriores, reconheceu omissão quanto à manifestação sobre as parcelas de crédito referentes ao contrato 496275604, mas sem alterar o resultado do julgado.

A embargante alega, em síntese, que persistem omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à cobrança em duplicidade da parcela do contrato consignado no 493632713 no valor de R$ 1.058,03, à validação da legitimidade das cobranças sem a apresentação do instrumento contratual, à violação do dever de informação previsto no Decreto Estadual no 691/2016 e no CDC e à condenação por litigância de má-fé.

Em contrarrazões, o embargado sustenta o caráter protelatório dos embargos, argumenta que a parte pretende rediscutir o mérito da causa e requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1009460-37.2025.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial
Cível de Cuiabá-MT

Embargante(s):

Angelica Podanosqui

Embargada(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Conforme já informado na decisão de id. 322809352, REJEITO a pretensão da Embargante de transferência do julgamento da sessão virtual para videoconferência, posto que não é admitida a realização de sustentação oral no julgamento do recurso de Embargos de Declaração, nos termos do artigo 49 da Resolução TJMT/OE n. 16 de 23 de novembro de 2023.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em análise, verifico que os presentes embargos não apontam efetivamente omissões ou contradições no acórdão embargado, mas sim buscam rediscutir o mérito da decisão, especialmente quanto à valoração das provas e à interpretação dada pela Turma Recursal aos fatos e documentos constantes dos autos.

A alegação de cobrança em duplicidade da parcela do contrato consignado no 493632713, conforme expressamente reconhecido no acórdão que julgou os embargos anteriores,
"não foi objeto do recurso inominado, razão pela qual não foi apreciado, não configurando omissão a ser sanada por meio dos embargos declaratórios".
Trata-se, portanto, de inovação recursal, vedada nesta fase processual.

Quanto à suposta contradição referente à validação das cobranças sem a apresentação do instrumento contratual, o acórdão foi claro ao fundamentar que a análise da legitimidade dos débitos baseou-se no conjunto probatório, especialmente nos extratos bancários não impugnados e no comportamento da autora ao longo do tempo, que demonstrou aceitação tácita das cobranças anteriores de mesma natureza.

A alegação de violação ao Decreto Estadual no 691/2016 e ao CDC, bem como a menção à Resolução CMN no 5004/2022, constituem matérias não suscitadas no recurso inominado original, configurando inovação recursal, inadmissível em sede de embargos de declaração.

Por fim, quanto à condenação por litigância de má-fé, o acórdão foi expresso ao fundamentá-la na conduta da autora de pleitear restituições infundadas, distorcer fatos narrados na petição inicial e omitir deliberadamente informações relevantes para o deslinde da controvérsia.

Verifica-se, portanto, que a embargante pretende, na verdade, obter a reforma do julgado por via inadequada, utilizando-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que não se admite.

Ademais, a oposição de sucessivos embargos de declaração com argumentos que inovam na discussão, trazendo teses não apresentadas anteriormente, revela nítido intuito protelatório e justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração, porém,
REJEITO-OS
. Tendo em vista o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos, nos termos do § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil, condeno a parte embargante ao pagamento de multa processual equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025